Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715455-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLEMIDES FREIRE DE CARVALHO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida nos autos de liquidação de sentença que homologou a proposta de honorários periciais e o intimou a efetuar o pagamento dos supramencionados honorários. O agravante alega que a fixação dos honorários periciais deve observar diversos critérios, como a razoabilidade, e conciliar a dignidade e a relevância da profissão com a possível modicidade que deve nortear o acesso à via jurisdicional. Argumenta que a fixação dos honorários periciais deve considerar o trabalho desenvolvido pelo perito, o tempo despendido para o serviço, a complexidade da questão e a elaboração do trabalho, em adequação à realidade da lide. Avalia que a presente perícia não apresenta grande complexidade, motivo pelo qual os honorários periciais devem ser reduzidos segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a redução dos honorários periciais. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58083548, p. 14-15). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. A perita contábil apresentou proposta de honorários no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Justificou que a quantia requerida guarda relação com o objeto da perícia, com a quantidade de documentação a ser analisada, com a complexidade, risco, vulto e prazo e, principalmente, com a quantidade de horas a serem empenhadas na execução do trabalho. Informou que a pretensão de honorários periciais está abaixo do valor divulgado pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (Apejus/DF) e pelo Sindicato dos Peritos Judiciais do Distrito Federal (Sinpejus/DF).[1] O Juízo de Primeiro Grau homologou a proposta de honorários apresentada pela perita contábil por considerá-la razoável.[2] O agravante, embora sustente que a matéria envolve pouca complexidade, não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade do serviço a ser prestado pela perita contábil. Além disso, a complexidade da causa resta demonstrada, visto que as operações não são realizadas pela Contadoria Judicial. Concluo que os parâmetros apresentados pela perita contábil são condizentes e adequados ao trabalho a ser executado. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 190368959 dos autos originários [2] id 190660572 dos autos originários